Tribunal: STF
Processo: RE 110710
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORA
PAULISTA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORARIO. REGIME  DA CLT RECONHECIDO,
NO CASO, EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITA EM JULGADO, COM EXAME DA
MATÉRIA, INCLUSIVE, EM FACE DA LEI N. 500/1974, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO SE HÁ
DE TER COMO IMPUGNADO ESSE FUNDAMENTO DO ARESTO, COM A SÓ
INVOCAÇÃO DE OFENSA AO ART. 106, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. RECURSO NÃO CONHECIDO.